Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710308-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO, FABIO DIAS DOMINGUES DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Alegação de Prejudicialidade Externa – Supressão de Instância – Recurso Não Conhecido WELLINGTON DE QUEIROZ interpõe Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de Decisão Interlocutória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual decidiu tese de excesso de execução, penhora e, em decisão integrativa de Embargos de Declaração, concedeu "à parte credora prazo de 15 dias para que esclareça, objetivamente, se cedeu o crédito exequendo a Alva Holding Par EIRELI EPP, CNPJ n.o 23.196.230/0001-73." Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, "a prejudicialidade externa, que consiste na ação declaratória com pedido constitutivo de titularidade de no 0714988-10.2023.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília), que discute a titularidade da cessão de crédito exequenda cobrada perante o juízo a quo e que com certeza afetará diretamente a presente demanda, tendo em vista que a exequente/agravada, Cilena Maria Holanda, cedeu integralmente o crédito exequendo ao doutor Wellington de Queiroz, ora agravante (Terceiro Prejudicado)." Em observância ao princípio da não surpresa, previsto nos art. 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimei o agravante para se manifestar quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso interposto. No petitório de ID 57585329, a parte reitera a prejudicialidade externa e a ocorrência de cessão de direitos. Os autos vieram conclusos. É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente: (Acórdão 1413178, 07384982620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022.) Na hipótese, o agravante interpôs recurso, pretendendo o reconhecimento de prejudicialidade externa e o reconhecimento de cessão de direitos da parte exequente. Conquanto todo esforço argumentativo do recorrente, não há como deixar de considerar que o arrazoado não ainda foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação da Decisão recorrida, o que impede o conhecimento do recurso em relação à matéria. De fato, o juízo a quo somente proferiu decisão impulsionadora abrindo o contraditório para a parte exequente, mas ainda não se manifestou de forma definitiva sobre a tese de fundo, devendo a parte aguardar o decisum, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por não ser objeto de exame na decisão agravada, vislumbro ser incabível o conhecimento da tese suscitada em sede recursal. Com essas considerações e à míngua de outras teses passíveis de exame, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator